Tribunal: TJDFT
Processo: 0746767-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORO ALEATÓRIO. FORUM SHOPPING. PROIBIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA.
1. O art. 63, §5o do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024, determina que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
2. A propositura da ação em foro aleatório, prática conhecida como “forum shopping”, constitui prática abusiva e justifica a declinação da competência de ofício.
3. Declarado competente o Juízo suscitante (Juízo da Vara Cível do Guará).